Tribunal: TJPA
Processo: 0006138-60.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. INOCORRÃNCIA. RESP NÂ°1.340.553/RS. IMPENHORABILIDADE SALÃRIO. PARCIAL PROVIMENTO.A AÃ§Ã£o de ExecuÃ§Ã£o Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÃ em face da GESSO GERAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e durante o prosseguimento da aÃ§Ã£o, foram incluÃdos os sÃ3cios, ora agravantes, no polo passivo da lide. Os sÃ3cios apresentaram exceÃ§Ã£o de prÃ©-executividade, a qual foi indeferida pelo juÃzo a quo.Cinge-se a controvÃ©rsia recursal sobre a ocorrÃªncia da prescriÃ§Ã£o intercorrente, bem como sobre a impenhorabilidade de valores referente aos salÃ¡rios dos agravantes.Sobre a prescriÃ§Ã£o intercorrente, o Superior Tribunal de JustiÃ§a pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasiÃ£o do julgamento do REsp nÂ°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemÃ¡tica do recurso especial repetitivo.Conforme consignado no REsp nÂ°1.340.553/RS, para a aplicaÃ§Ã£o da prescriÃ§Ã£o intercorrente, a Fazenda PÃºblica deve tomar ciÃªncia da inexistÃªncia de bens penhorÃ¡veis no endereÃ§o fornecido ou da nÃ£o localizaÃ§Ã£o do devedor.Assim, ficou estabelecido que âno primeiro momento em que constatada a nÃ£o localizaÃ§Ã£o do devedor e/ou ausÃªncia de bens penhorÃ¡veis pelo oficial de justiÃ§a e intimada a Fazenda PÃºblica inicia-se automaticamente o prazo de suspensÃ£o, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescriÃ§Ã£o intercorrente).No caso em anÃ¡lise, apesar da aÃ§Ã£o de execuÃ§Ã£o fiscal ter sido ajuizada em 25/04/1996 e a citaÃ§Ã£o ter logrado Ãªxito em junho de 1996 (fls. 52), a primeira vez que a Procuradoria do Estado teve ciÃªncia do ocorrido foi em 19/11/2010 (fls 56v), tomando vista dos autos, visto que anteriormente a Ãºnica intimaÃ§Ã£o realizada havia sido via publicaÃ§Ã£o no DiÃ¡rio de JustiÃ§a, o que afronta a intimaÃ§Ã£o pessoal da Fazenda na forma do art. 40 da LEF.Sendo assim, neste momento (19/11/10) ocorre o inÃcio da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessÃ¡rios para decretar a prescriÃ§Ã£o intercorrente, com dies ad quem em 19/11/2016.Durante este perÃodo, a Fazenda PÃºblica tem o Ã ́nus de tentar localizar o devedor (se isso ainda nÃ£o foi feito) ou de localizar bens penhorÃ¡veis, apenas ocorrendo a interrupÃ§Ã£o da prescriÃ§Ã£o se for efetivamente encontrado o devedor ou os bens penhorÃ¡veis, nÃ£o bastante os simples requerimentos de providÃªncias. De acordo com os documentos juntados nos autos do agravo de instrumento, sempre que intimada, a Fazenda PÃºblica respondeu e/ou requereu providÃªncias, sem permanecer inerte. Inclusive, apÃ3s vÃ¡rias tentativas de localizaÃ§Ã£o de bens penhorÃ¡veis, bloqueios de valores em contas e etc, o Estado do ParÃ¡ logrou Ãªxito ao localizar veÃculos nos nomes de um dos sÃ3cios (fls. 91/94) , bem como em 2014, quando o juÃzo a quo admitiu a inclusÃ£o no polo passivo dos sÃ3cios (fls. 123), os quais foram devidamente citados e apresentaram a exceÃ§Ã£o de prÃ©-executividade em 21/09/2015 (fls. 146), ou seja, tudo dentro do prazo de seis anos mencionado anteriormente, interrompendo a contagem do prazo para a decretaÃ§Ã£o da prescriÃ§Ã£o intercorrente. Somado a isso, tem-se tambÃ©m a mora na tramitaÃ§Ã£o do feito decorre de falhas inerentes ao mecanismo do JudiciÃ¡rio, a exemplo da citaÃ§Ã£o ocorrida em 1996, a qual o Estado do ParÃ¡ sÃ3 teve ciÃªncia em 2010, nÃ£o podendo ser imputada da Fazenda PÃºblica, entendimento este que decorre da aplicaÃ§Ã£o da SÃºmula 106 do STJ.Diante do exposto, nÃ£o hÃ¡ que se falar em ocorrÃªncia da prescriÃ§Ã£o intercorrente.In casu, o agravante Luiz Carlos comprovou o bloqueio dos valores de sua conta (AgÃªncia: 1041-3; Conta: 14160-7), conforme consta nas fls. 205 e 218, bem como comprovou que esta Ã© efetivamente uma conta salÃ¡rio, tendo em vista a declaraÃ§Ã£o da Assembleia Legislativa do Estado do ParÃ¡, nas fls. 214. Por sua vez, a mesma conclusÃ£o nÃ£o pode ser adotada ao agravante Claudionor Andrade Farias Junior, uma vez que este nÃ£o juntou qualquer documento capaz de comprovar que os valores bloqueados foram de natureza salarial, de modo que nÃ£o logrou Ãªxito em seu Ã ́nus probatÃ3rio, previsto no art. 373 do CPC/15.Somado a isso, Ã© imperioso ressaltar que apesar da decisÃ£o liminar deste agravo de instrumento ter concedido parcialmente o efeito suspensivo (fls. 224), entendo que em relaÃ§Ã£o ao sr. LUIZ CARLOS MOREIRA FARIAS, deve ser dado total provimento, visto que atualmente a jurisprudÃªncia do Superior Tribunal de JustiÃ§a defende que a regra Ã© a impenhorabilidade dos salÃ¡rios, que, no entanto, pode ser relativizada âI)para o pagamento de prestaÃ§Ã£o alimentÃcia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratÃ3ria recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dÃvida nÃ£o alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salÃ¡rios mÃnimos mensaisâ. Tendo em vista que o agravante LUIZ CARLOS MOREIRA comprovou a natureza salarial dos valores da conta bloqueada, bem como em razÃ£o de nÃ£o configurar nenhuma das exceÃ§Ãμes supramencionadas, entendo que o valor de R$ 1.297,64 (mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) deve ser liberado. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para liberar o valor de R$ 1.297,64 (mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) em nome do agravante LUIZ CARLOS MOREIRA, diante da comprovaÃ§Ã£o da verba salarial. No mais, mantenho todos os demais termos da decisÃ£o proferida pelo juÃzo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ANANINDEUA/ PA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 000613860.2016.8.14.0000
AGRAVANTES: CLAUDIONOR ANDRADE FARIAS JUNIOR E LUIZ CARLOS MOREIRA FARIAS
ADVOGADOS: ISABELLA CARVALHO DE MENEZES- OAB/PA 14.689 E LARISSA CORDOVIL ARAUJO -OAB/PA 152/72
AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA LIMA
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RESP N°1.340.553/RS. IMPENHORABILIDADE SALÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I-

A Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face da GESSO GERAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e durante o prosseguimento da ação, foram incluídos os sócios, ora agravantes, no polo passivo da lide. Os sócios apresentaram exceção de pré-executividade, a qual foi indeferida pelo juízo
a quo.
II-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como sobre a impenhorabilidade de valores referente aos salários dos agravantes.
III-

Sobre a prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.
IV-

Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.
V-

Assim, ficou estabelecido que ¿no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente).
VI-

No caso em análise, apesar da ação de execução fiscal ter sido ajuizada em 25/04/1996 e a citação ter logrado êxito em junho de 1996 (fls. 52), a primeira vez que a Procuradoria do Estado teve ciência do ocorrido foi em 19/11/2010 (fls 56v), tomando vista dos autos, visto que anteriormente a única intimação realizada havia sido via publicação no Diário de Justiça, o que afronta a intimação pessoal da Fazenda na forma do art. 40 da LEF.
VII-

Sendo assim, neste momento (19/11/10) ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com
dies ad quem
em 19/11/2016.
VIII-

Durante este período, a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar o devedor (se isso ainda não foi feito) ou de localizar bens penhoráveis, apenas ocorrendo a interrupção da prescrição se for efetivamente encontrado o devedor ou os bens penhoráveis, não bastante os simples requerimentos de providências.
IX-

De acordo com os documentos juntados nos autos do agravo de instrumento, sempre que intimada, a Fazenda Pública respondeu e/ou requereu providências, sem permanecer inerte. Inclusive, após várias tentativas de localização de bens penhoráveis, bloqueios de valores em contas e etc, o Estado do Pará logrou êxito ao localizar veículos nos nomes de um dos sócios (fls. 91/94) , bem como em 2014, quando o juízo
a quo
admitiu a inclusão no polo passivo dos sócios (fls. 123), os quais foram devidamente citados e apresentaram a exceção de pré-executividade em 21/09/2015 (fls. 146), ou seja, tudo dentro do prazo de seis anos mencionado anteriormente, interrompendo a contagem do prazo para a decretação da prescrição intercorrente.
X-

Somado a isso, tem-se também a mora na tramitação do feito decorre de falhas inerentes ao mecanismo do Judiciário, a exemplo da citação ocorrida em 1996, a qual o Estado do Pará só teve ciência em 2010, não podendo ser imputada da Fazenda Pública, entendimento este que decorre da aplicação da Súmula 106 do STJ.
XI-

Diante do exposto, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.
XII-

In casu
, o agravante Luiz Carlos comprovou o bloqueio dos valores de sua conta (Agência: 1041-3; Conta: 14160-7), conforme consta nas fls. 205 e 218, bem como comprovou que esta é efetivamente uma conta salário, tendo em vista a declaração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, nas fls. 214. Por sua vez, a mesma conclusão não pode ser adotada ao agravante Claudionor Andrade Farias Junior, uma vez que este não juntou qualquer documento capaz de comprovar que os valores bloqueados foram de natureza salarial, de modo que não logrou êxito em seu ônus probatório, previsto no art. 373 do CPC/15.
XIII-

Somado a isso, é imperioso ressaltar que apesar da decisão liminar deste agravo de instrumento ter concedido parcialmente o efeito suspensivo (fls. 224), entendo que em relação ao sr. LUIZ CARLOS MOREIRA FARIAS, deve ser dado total provimento, visto que atualmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça defende que a regra é a impenhorabilidade dos salários, que, no entanto, pode ser relativizada ¿I)para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais¿.
XIV-

Tendo em vista que o agravante LUIZ CARLOS MOREIRA comprovou a natureza salarial dos valores da conta bloqueada, bem como em razão de não configurar nenhuma das exceções supramencionadas, entendo que o valor de R$ 1.297,64 (mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) deve ser liberado.
XV-

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para liberar o valor de R$ 1.297,64 (mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) em nome do agravante LUIZ CARLOS MOREIRA, diante da comprovação da verba salarial. No mais, mantenho todos os demais termos da decisão proferida pelo juízo
a quo.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CLAUDIONOR ANDRADE FARIAS JUNIOR
e
LUIZ CARLOS MOREIRA FARIAS
, em face da decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que nos autos da Execução Fiscal

de nº 0000845-96.1996.8.14.0006, julgou improcedente a exceção de pré-executividade e determinou o bloqueio de contas e penhora de valores. Vejamos:
¿Ante o exposto, Rejeito a presente exceção de pré-executividade.
Defiro o pedido de fl. retro, considerando a facilidade do meio eletrônico BACENJUD simplificando o presente feito, conforme orientação do CNJ.
Tendo em vista o deferimento da penhora `online¿, foram bloqueados R$- 606,63 do corresponsável Claudionor Andrade de Farias, R$ 1.297,64 do corresponsável Luiz Carlos Moreira Farias e R$ 813,12 do corresponsável Claudionor Andrade Farias Junior. Junte-se o relatório.
¿

Em suas razões recursais, afirmam os agravantes que a decisão não deve prevalecer, tendo em vista que o crédito se encontra prescrito , bem como pelo fato de que o bloqueio de contas e penhora de valores responsáveis pelo sustento do devedor e da sua família são protegidos pela impenhorabilidade.

Conta que a agravada ajuizou ação de execução fiscal contra Gesso Geral Indústria e Comércio LTDA, com o objetivo de cobrar dívida relativa ao ICMS, referente a março de 1995.

Alega que a executada foi citada por correios em 12/06/1996 e que a partir desse momento, a Fazenda Pública não buscou movimentar o processo durante 11 (onze) anos, até o despacho datado em 01/08/2007, o qual voltou a ser abandonado pela Fazenda Pública.

Segue narrando que a empresa encerrou suas atividades em meados de 1999 e a Fazenda Pública requereu em 29/03/2013 a inclusão do polo passivo na lide dos antigos sócios (ora agravantes).

Em 15/05/2013 o juízo
a quo
indeferiu o pedido retro mencionado, determinando que fosse realizada a penhora de bens da empresa executada, e somente em 28/08/2014 determinou a inclusão dos antigos sócios na lide.

Em 21/09/2015, os ora agravantes apresentaram exceção de pré-executividade , a qual foi indeferida pelo juízo
a quo.

Diante dos fatos expostos, os recorrentes afirmam que houve a ocorrência da prescrição intercorrente, pois a Fazendo permaneceu inerte por mais de 05 (cinco) anos, ou mais especificamente, passaram quinze anos desde o ajuizamento da ação até a segunda manifestação do agravado.

Por fim, alegam sobre a impossibilidade do bloqueio das contas, diante da impenhorabilidade de salários.

Assim, requerem a atribuição do efeito suspensivo ativo, e ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi parcialmente concedido às fls. 244, para desbloquear o valor excedente de R$ 799,79 (setecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), em razão do bloqueio superior a 30% (trinta por cento) do salário do agravante Luiz Carlos Moreira Farias. Em relação ao agravante Claudionor Andrade Farias Junior, o pedido foi negado.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (fls. 231/235).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como sobre a impenhorabilidade de valores referente aos salários dos agravantes.

Prescrição Intercorrente

Pois bem, em relação à prescrição intercorrente, sabe-se que esta se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:
¿
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo ¿ mesmo depois de escoados os referidos prazos ¿, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).¿

Na sequência, é válido trazer aos autos alguns esclarecimentos sobre o art. 40 da LEF:

Após a fase inicial do processo, que compreende o ajuizamento, despacho do juiz e citação do devedor, o executado tem três opções: pagar a dívida cobrada; garantir a execução; nem pagar, nem garantir, neste último caso, o juiz determinará a penhora de bens.

Seguindo adiante, o
caput
do art. 40 da LEF prevê que o juiz deve suspender a execução fiscal se o devedor não for localizado ou se não forem encontrados bens os quais possa recair a penhora. Nessas hipóteses, o magistrado deve dar vista ao Representante da Fazenda Pública para tomar ciência do ocorrido.

No mesmo dia em que a Fazenda Pública tiver vista dos autos, começa a correr automaticamente o prazo de um ano de suspensão do processo. Outrossim, é válido ressaltar que independe do despacho determinando a suspensão, pois, como mencionado anteriormente, esta ocorre por força de lei, no dia da intimação.

Nesse período de um ano, a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar o devedor (se isso ainda não foi feito) ou de localizar bens penhoráveis. Se obter êxito, informa ao juízo e o processo volta a tramitar, caso contrário, o feito será arquivado e começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, que no caso do crédito tributário, é de cinco anos.

Sobre o arquivamento, é válido ressaltar que também independe de despacho ou decisão, o prazo é
ex lege
e seu fluxo é automático após o ano em que o feito ficou suspenso.

Nesse prazo, continua o ônus da Fazenda Pública em localizar o devedor ou bens penhoráveis, havendo duas causas interruptivas da prescrição, de acordo com o art. 40 §3° da LEF: a efetiva constrição patrimonial de algum bem que possa servir para o pagamento do crédito; e a efetiva citação (ainda que por edital).

Sobre o tema, importa mencionar que de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o princípio da eficiência, o devedor ou os bens devem ser efetivamente encontrados, de modo que a mera petição da Fazenda requerendo a localização não é capaz de interromper a prescrição.

Em relação às providências solicitadas pelo Fisco, estas devem ser requeridas antes de terminar o prazo prescricional, ainda que apenas sejam efetivadas posteriormente, pois se a providência for frutífera/eficiente, considera-se que houve a interrupção da prescrição. Se for infrutífera, decreta-se a prescrição, salvo se o Poder Judiciário excepcionalmente reconhecer a sua culpa, aplicando o raciocínio da Súmula 106 do STJ.

Na sequência, de acordo com o art. 40 §4° da LEF, transcorrido o prazo prescricional sem que tenha havido a sua interrupção, o juiz deve intimar a Fazenda Pública e após, poderá extinguir o processo, em razão da prescrição intercorrente.

Caso da lide

Ultrapassado a fase de esclarecimento sobre os pontos mais relevantes contidos no REsp n°1340.553/RS, passo à análise do caso concreto.

No caso em análise, apesar da ação de execução fiscal ter sido ajuizada em 25/04/1996 e a citação ter logrado êxito em junho de 1996 (fls. 52), a primeira vez que a Procuradoria do Estado teve ciência do ocorrido foi em 19/11/2010 (fls 56v), tomando vista dos autos, visto que anteriormente a única intimação realizada havia sido via publicação no Diário de Justiça, o que afronta a intimação pessoal da Fazenda na forma do art. 40 da LEF.

Sendo assim, neste momento (19/11/10) ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com
dies ad quem
em 19/11/2016.

Durante este período, a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar o devedor (se isso ainda não foi feito) ou de localizar bens penhoráveis, apenas ocorrendo a interrupção da prescrição se for efetivamente encontrado o devedor ou os bens penhoráveis, não bastante os simples requerimentos de providências.

De acordo com os documentos juntados nos autos do agravo de instrumento, sempre que intimada, a Fazenda Pública respondeu e/ou requereu providências, sem permanecer inerte. Inclusive, após várias tentativas de localização de bens penhoráveis, bloqueios de valores em contas e etc, o Estado do Pará logrou êxito ao localizar veículos nos nomes de um dos sócios (fls. 91/94) , bem como em 2014, quando o juízo
a quo
admitiu a inclusão no polo passivo dos sócios (fls. 123), os quais foram devidamente citados e apresentaram a exceção de pré-executividade em 21/09/2015 (fls. 146), ou seja, tudo dentro do prazo de seis anos mencionado anteriormente, interrompendo a contagem do prazo para a decretação da prescrição intercorrente.

Somado a isso, tem-se também a mora na tramitação do feito decorre de falhas inerentes ao mecanismo do Judiciário, a exemplo da citação ocorrida em 1996, a qual o Estado do Pará só teve ciência em 2010, não podendo ser imputada da Fazenda Pública, entendimento este que decorre da aplicação da Súmula 106 do STJ.

Diante do exposto, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

Impenhorabilidade

No capítulo seguinte, os agravantes se insurgem contra a parte da decisão que determinou o bloqueio das contas bancárias, penhorando o valor de R$ 1.297,64 (mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) do agravante Luiz Carlos Moreira e R$ 813,12 (oitocentos e treze reais e doze centavos) do agravante Claudionor Andrade Farias Junior. Nesse caso, alegam que são contas correntes de salário e estão protegidas pelo art. 833, IV do CPC.

A seguir, vejamos o que dispõe o art. 833, IV do CPC/15:
Art. 833. São impenhoráveis:
I ¿ (...)
X
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

In casu
, o agravante Luiz Carlos comprovou o bloqueio dos valores de sua conta (Agência: 1041-3; Conta: 14160-7), conforme consta nas fls. 205 e 218, bem como comprovou que esta é efetivamente uma conta salário, tendo em vista a declaração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, nas fls. 214. Por sua vez, a mesma conclusão não pode ser adotada ao agravante Claudionor Andrade Farias Junior, uma vez que este não juntou qualquer documento capaz de comprovar que os valores bloqueados foram de natureza salarial, de modo que não logrou êxito em seu ônus probatório, previsto no art. 373 do CPC/15.

Somado a isso, é imperioso ressaltar que apesar da decisão liminar deste agravo de instrumento ter concedido parcialmente o efeito suspensivo (fls. 224), entendo que em relação ao sr. LUIZ CARLOS MOREIRA FARIAS, deve ser dado total provimento, visto que atualmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça defende que a regra é a impenhorabilidade dos salários, que, no entanto, pode ser relativizada ¿I)para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais¿. Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A alegação de afronta ao artigo 1.022, do CPC/15 ocorreu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.
Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 2.1 Esbarra na Súmula 7/STJ a pretensão voltada para aferir a possibilidade, no caso concreto, de se fixar percentual de desconto sobre os proventos da parte executada.
3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1612068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRA JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PENHORA DE VERBA ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5.
A jusrisprudência do STJ se firmou no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2º do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, que, a toda evidência, não se trata a hipótese dos autos. Precedentes.
6. A gravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1650689/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

Destarte, tendo em vista que o agravante LUIZ CARLOS MOREIRA comprovou a natureza salarial dos valores da conta bloqueada, bem como em razão de não configurar nenhuma das exceções supramencionadas, entendo que o valor de R$ 1.297,64 (mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) deve ser liberado.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para liberar o valor de R$ 1.297,64 (mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) em nome do agravante LUIZ CARLOS MOREIRA, diante da comprovação da verba salarial. No mais, mantenho todos os demais termos da decisão proferida pelo juízo
a quo.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora relatora.

2 Página de
1